Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712467-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA SOARES AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Ante a Decisão Interlocutória de retratação proferida pelo juízo de origem (ID 231498961 dos autos originários), intime-se o agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator